Tribunal: TJPA
Processo: 0003348-51.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003348-51.2019.8.14.0048

APELANTE: LIELSON COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003348-51.2019.8.14.0048

COMARCA: SALINÓPOLIS – VARA ÚNICA

APELANTE: LIELSON COSTA DA SILVA
(DEF. PÚBLICA -
JACQUELINE BASTOS LOUREIRO
)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO DE AGENTES.
PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE ROUBO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA.

REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO.
REFORMA
DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

1.

Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações das vítimas e testemunhas, que foram claras, lineares e seguras ao relatarem as condutas e práticas delitivas, inviabilizando a súplica absolutória;

2.

O delito de corrupção de menores tem como objetivo primário a proteção do menor, destinando-se impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente para sua comprovação a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.

2.1.
A idade da menor pode ser comprovada pela cópia da certidão de nascimento (fl. 37 do IPL – ID nº 6093450), não sendo crível a presunção de desconhecimento da menoridade constante na sentença impugnada, sendo a condenação medida impositiva.

3.

Readequação de circunstâncias judiciais valoradas negativamente,
para favoráveis, contudo, alterada para desfavorável ao recorrente a culpabilidade, devido a utilização de faca na prática do delito. Precedentes.

3.1.
A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

4.

Não procede a redução da pena de multa, quando
se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.

5.

Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Lielson Costa da Silva,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis,
à pena definitiva de
07 (sete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto,
em razão de crime formal e continuado, contra 05 vítimas distintas, com penas definitivas abaixo descritas em relação a cada uma das vítimas,
sendo:

1.

Antônio Jailson Alves da Silva: 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pela
prática dos crimes previstos no
artigo 157, § 2°, inciso II do CPB e artigo 244-B do ECA
;

2.

A. P. S. B. S.: 06(seis) anos e 08(oito) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela
prática dos crimes previstos no
artigo 157, § 2°, inciso II do CPB e artigo 244-B do ECA
;

3.

F. R. S. B.: 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pela
prática dos crimes previstos no
artigo 157, § 2°, inciso II do CPB c/c art. 14, II do CPB e artigo 244-B do ECA;

4.

P. H. S. C.: 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela
prática dos crimes previstos no
artigo 157, §2°, inciso II do CPB c/c art. 14, II do CPB e artigo 244-B do ECA;

5.

L. S. B. M.: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela
prática dos crimes previstos no
artigo 157, § 2°, inciso, II do CPB e artigo 244-B do ECA.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“No dia 08 de abril de 2019, no período compreendido entre 19hs30min e 23hs, em diversos pontos do município de Salinópolis/PA abaixo delineados, LÍELSON

COSTA DA SIL VA, após corromper ou facilitar a corrupção da adolescente Daiane Oliveira Conceição (nascida aos 27 de julho de 2002), em unidade de

desígnios, voluntária e conscientemente, mediante violência e grave ameaça, exercida pelo uso de faca, subtraíram e tentaram subtrair, para eles, diversos • pertentes dos nacionais Antônio Jailson Alves da Silva (FATO 01), Ana Paula Santa Erigida de Souza (FATO 02), Fernanda Rodrigues Santa Erigida (FATO 03), Paulo Henrique dos Santos Costa (FATO 04) e Leonicia do Socorro Barros Monteiro (FATO 05).

FATO 01:
No dia 08 de abril de 2019, por volta das l9hs30min, na via pública localizada na rua São Paulo/rua do Trevo, município de Salinópolis, LÍELSON COSTA DA SIL VA, após corromper ou facilitar a corrupção da adolescente Daiane Oliveira Conceição (DN 27/07/2002), em unidade de desígnios, voluntária e conscientemente, mediante violência e grave ameaça exercida pelo uso de faca, subtraíram, para eles, 01 (uma) motocicleta, marca HONDA/CG 160 FANA, cor vermelha, placa QDX6426, pertencente à Antônio Jailson Alves da Silva.

(...)

FATO 02:
No dia 08 de abril de 2019, por volta das 21hs, na via pública localizada na rua São Sebastião, município de ^Salinópolis, LÍELSON COSTA DA SILVA, após corromper ou facilitar a corrupção da adolescente Daiane Oliveira Conceição (DN 27/07/2002), em unidade de desígnios, voluntária e conscientemente, mediante violência e grave ameaça exercida pelo uso de faca, subtraíram para eles, 01 (um) livro de orações, acreditando que continha um aparelho celular, de Ana Paula Santa Brígida de Souza.

(...)

FATO 03:
No dia 08 de abril de 2019, por volta das 21hs:15, na via pública da Praça em frente à igreja São Pedro, município de Salinópolis, L/ELSON COSTA DA . SILVA, após corromper ou facilitar a corrupção da adolescente Daiane Oliveira Conceição (DN 27/07/2002), em unidade de desígnios, voluntária e conscientemente, mediante violência e grave ameaça exercida pelo uso de faca, tentaram subtraíram o aparelho celular de Fernanda Rodrigues Santa Brígida, só não alcançando seu intento devido a resistência da vítima e ação de populares que estavam no local.

(...)

FATO 04:
No dia 08 de abril de 2019, por volta das 2lhs30min, próximo ao Hotel Salinópolis, LIELSON COSTA DA SIL VA, após corromper ou facilitar a corrupção da adolescente Daiane Oliveira Conceição (DN 27/07/2002), em unidade de desígnios, voluntária e conscientemente, violência e grave ameaça exercida pelo uso de faca, tentaram objetos de Paulo Henrique Dos' Santos Costa, só não seu intento devido a resistência oferecida pela aludida.

(...)

FATO 05:
No dia 08 de abril de 2019, por volta das 23hs, na via pública localizada na rua Amapar, em frente ao Cartório, município de Salinópolis, LIELSON COSTA DA SILVA, após corromper ou facilitar a corrupção da adolescente Daiane Oliveira Conceição (DN 27/07/2002), em unidade de desígnios, voluntária e. conscientemente, mediante violência e grave ameaça exercida pelo uso de faca, subtraíram, para eles,02~bolsas de viagem, documentos, objetos pessoais, roupas, peças intimas e o aparelho celular, marca Multilaser, de Leonicia Do Socorro Sarros Monteiro.”

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pretende:

a)

Que o réu seja absolvido do crime de roubo tipificado no art.157, §2°, inciso II, contra a vítima ANTONIO JAILSON ALVES DA SILVA e do art.244-B do ECA.

b)

Que Seja realizado o redimensionamento da pena aplicada, fixando-se a pena-base no mínimo legal, porquanto favoráveis às circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal;

c)

Que seja reformada a sentença no que refere à fixação da pena de dias-multa. Tudo por medida de Justiça.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa De Oliveira
, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação

.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, em relação à vítima Antonio Jailson Alves da Silva, estão comprovadas
pelos documentos juntados aos autos (Inquérito e Termo de exibição e apresentação), pelos depoimentos prestados durante a persecução penal, bem como pelos depoimentos juntados em juízo.

Consoante as declarações feitas pela vítima, durante a investigação criminal, ratificadas posteriormente pelos depoimentos prestados em juízo depreende-se que os relatos são coerentes, coesos e harmônicos, capazes de servir de subsídios para condenação do apelante com relação ao crime perpetrado.

Em seus depoimentos na fase inquisitorial e em juízo,
testemunhas e

vítimas, informaram com detalhes a comprovação da autoria e materialidade do delito
, assim como o uso de faca, conforme trechos abaixo transcritos da sentença, no ponto de interesse:

“(...)
VÍTIMA ANTONIO JAILSON ALVES DA SILVA:
que o depoente se recorda que aconteceu, era quase 19:00 da noite quando duas pessoas pediram para o declarante leva-los à rua São Paulo, e quando chegaram no local desejado lhe ameaçaram com uma faca, Lielson foi quem lhe ameaçou com a faca e a menor estava pilotando sua moto: que o depoente ficou sabendo na mesma noite que com sua moto foram praticados outros crimes; que o depoente estava junto a outros moto taxistas procurando sua moto no bairro Atlântico 2, quando um dos moto taxista disse que era para eles procurarem na Avenida, um colega seu passando de moto perto do supermercado Lider viu a polícia derrubando sua moto; que o declarante já havia visto os criminosos na rua, mas não tinha contato com eles, porém por seu ponto ficar nó bairro Atlântico 2, e quando morava no bairro, passava por eles; que ainda não tinha feito "corrida de moto" com Lielson e Daiana; que quando os criminosos chegaram e falaram para o depoente levá-los ao local pedido ele não os reconheceu, já fia abordagem foi o seu amigo que reconheceu os criminosos; que quando o assalto aconteceu o declarante falou que tinha família, porém Lielson falou para Antônio calar a boca, se não ia mata-lo, o declarante percebeu que seria melhor perder a moto do que sua vida; que o depoente reconheceu os criminosos na delegacia, não no local do Crime, pois não pode ver o rosto dos mesmos, mas viu a faça, porém não sabe dizer o tamanho dela; que o declarante estava em cima da moto e na hora de entregar saiu e a entregou para o criminoso que lhe deixou no mesmo local do assalto; que no dia do acontecimento era inverno e no bairro onde morava ficava muito ruim, pois tinha muito buraco; que até o depoente subir a rua para pedir ajuda não daria tempo, além disso não passava nenhum moto taxi na rua que estava, então foi direto para o ponto dos moto taxista e chamou os seus companheiros de profissão, que disseram que iriam encontrar os assaltantes; que o declarante não conhecia a moça que estava com Lielson, porque não tinha contato com ela; que Lielson pediu para levá-lo ao local desejado, que Antônio colocou o capacete e olhou rápido para o rosto do. criminoso, quando se aproximavam de onde Lielson iria fiar, o criminoso fazia com que o local ficasse cada vez mais distante foi quando Lielson iniciou o assalto; que queria a moto do depoente e não era para ele reagir (...).

(...) Como se vê, a tese negativa da autoria aventada pela defesa, quanto aos crimes em face das vítimas Antônio, Fernanda e Leonícia, não prospera, pois, no caso de Antônio, este narrou de forma detalhada as circunstâncias do delito, declarando que o acusado, na companhia da i adolescente, simulou uma corrida, com o fim de subtrair sua motocicleta, que ainda foi utilizada para o cometimento dos demais delitos. Sobre as vítimas Fernanda e Leonícia, a autoria é inconteste, uma vez que o próprio denunciado em juízo, confessou à prática do delito.

Ademais, Antônio ficou face a face com o réu no momento da prática do crime, tendo reconhecido como sendo o autor do fato criminoso. Desse modo, não há porque afastar a credibilidade de tal reconhecimento, que é prova cabal da autoria delitiva.

(...)

PM JQSE MARIA AZEVEDO DE SENA:
que se recorda do fato; que foi encontrado os objetos com os criminosos na moto que foi usada para os assaltos; que a viatura policial estava fazendo • diligências, devido a quantidade de assaltos que estava acontecendo; que atendeu primeiro a vítima Paulo que tinha levado uma facada na mão, no local próximo a Bacia; que encontrou com Paulo no Hospital Regional, onde pediu para ir fazer o Boletim de Ocorrência, foi então que a testemunha encontrou com outra vítima que também havia sofrido um assalto; que o declarante e outros polícias viram que os assaltantes tinham roubado em um local então podiam está' se deslocando para outro; que portanto eles decidiram subir a .rua e quando subiram numa rua próxima ao supermercado Líder os criminosos iam saindo de uma rua "paralela"; que ò declarante deu o sinal para os assaltantes pararem, mas não obedeceram o sinal, a testemunha e colegas de profissão fizeram o acompanhamento dos criminosos: que o declarante diz que quando os. assaltantes chegaram próximo ao Supermercado Líder caíram; que o depoente, então disse que era para eles ficarem com a mão na cabeça e ficarem deitados no chão, então os algemaram e encaminharam os dois para a delegacia; que foi encontrado com os assaltantes uma faca e bolsa que pertencia a uma das vítimas, que dentro havia cartão e outros objetos; que os criminosos confessaram o crime na delegacia, e uma das vítimas confirmou a roupa da adolescente que estava pilotando a moto e de Lielson; que o depoente diz que Lielson era mais conhecido do que d adolescente, e somente ele estava com a faca."

PM JOSE WILDON OLIVEIRA DA SILVA:
que o declarante se recorda do fato; que após o comunicado do NIOP, fizeram diligências perto da rua do hospital, foi então que encontraram Paulo, a vítima que levou uma facada dos criminosos próximo a bacia, e Já estava no Hospital Regional; que saindo do Hospital em direção a saída de salinas, se deparam com os criminosos na rua das Lojas Americanas; que fizeram o acompanhamento dos criminosos até o supermercado Líder onde caíram e conseguiram fazer a abordagem; que levaram os mesmos para a DEPOL; que o declarante encontrou com os criminosos os pertences das vítimas; que a moto que estavam cometendo os crimes era da vítima Antônio; 'que o depoente diz que em uma das bolsas apreendida tinha alguns pertences íntimos como uma bíblia, roupas, documentos entre outros; que o declarante não conhecia Lielson por práticas de assalto na cidade; que o declarante diz ainda que' os assaltante, foram agressivos com as vítimas, até porque diz o declarante, que eles tentaram esfaquear uma delas, perto da bacia; que os criminosos confessaram o crime no local onde foram presos e na delegacia."

TIPIFICAÇÃO PENAL;

No que tange à tipicidade. tem-se que os delitos perpetrados correspondem ao crime tipificado no Art. 157, §2º, II, por três vezes (fato 01, 02 e 05) em relação as vítimas Antônio Jailson Alves da Silva, Ana Paula Santa Brígida e Leonícia do Socorro Barros Monteiro e art. 157, §2°, II, c/c art. 14, II, por duas vezes (fato 03 e-04), em relação as vítimas Fernanda Rodrigues Santa Brígida e Paulo Henrique dos Santos Costa, c/c art. 244B da Lei in° 8.069/90, ambos na fomia.do art. 71 do CPB.

Ao exame do concurso de crimes requeridos pelo parquet, no caso concurso formal e continuado, destaco o bis in idem na aplicação conjunta, uma vez que os fatos narrados na denúncia, assim como explicitado na instrução processual, tratam-se de roubos cometidos contra cinco vítimas diferentes.

Importante destacar que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos. Por outro lado, a versão apresentada pelas vítimas, encontra-se harmônica e plenamente amparada pelas demais provas carreadas aos autos e garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Parafraseando o ilustre representante do Órgão de Acusação:
“
No que tange à autoria delitiva, ela é certa e recai sobre LIELSON COSTA Da SILVA, onde todas as vítimas e testemunhas o reconheceram como autor do fato juntamente com a adolescente DAIANE OLIVEIRA CONCEIÇÃO “

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS QUE DECORRERAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DELITO-MEIO E DELITO-FIM. PRECEDENTES. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A BOA-FÉ DA PACIENTE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- A condenação da paciente não foi baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, inclusive, pelo fato de a res furtiva, pertencente a uma das vítimas, ter sido encontra em seu poder. Nesse contexto, não procede a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal a quo, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.
- O Tribunal local assentou que os delitos de roubo majorado e de receptação decorreram de desígnios autônomos, cujos momentos consumativos foram diversos, não se verificando, assim, a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra. - Rever tal entendimento demandaria, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita. - Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que tinha plena ciência da origem ilícita do bem, o que torna impossível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. Diante disso, para se modificar o que restou assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário a incursão em matéria-fático probatória, tarefa inviável nesta via estreita do writ. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a fixação de regime mais gravoso, é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito. - No presente caso, a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial desfavorável, o que justifica o recrudescimento do regime, inexistindo, portanto, coação ilegal a ser sanada por esta Corte. Precedentes. - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

As provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a existência da subtração patrimonial e corroboram o depoimento da vítima. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Sobre o tema, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

(...) (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Informações Complementares à Ementa

"Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância
, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como

ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

Em que pese o esforço argumentativo da defesa do apelante, averbo que
a tese absolutória não merece prosperar
.

Digo isso, fundamentando a decisão de manutenção da sentença do juízo
a quo
que para seu convencimento não utilizou como única prova a palavra da vítima, mas também em documentos carreados aos autos, não exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito. Com efeito, levou-se em consideração os depoimentos das vítimas prestados perante a autoridade policial, e prestados em instrução judicial.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a condenação de réu com base em elementos colhidos na investigação, desde que complementados com provas produzidas judicialmente, consoante o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE FORNECEM PROVA DE AUTORIA DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como se sabe, os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.
2. Neste caso, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do. Conforme já mencionado, há outros elementos, dentre os quais a palavra das vítimas, que deram detalhes dos fatos delitivos, dando suporte à tese acusatória. 3. As circunstâncias do caso em comento são, portanto, distintas daquelas apreciadas no citado HC n. 598.886/SC, pois aqui não se pode dizer que que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 701.125/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.

4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra da vítima – corroborada pela declaração das testemunhas ouvidas em juízo –, que, estando mais próxima da ação delitiva – no caso, quando chegaram na Rua São Paulo e a vítima, ameaçada por uma faca entregou a moto – foram capazes de indicar, sem sombra de dúvidas o réu como autor da infração criminal.

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese para absolvição do crime de roubo majorado
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a manutenção do édito condenatório com a condenação do recorrente pelo crime tipificado no
artigo
157, §2º, inciso II, por três vezes (fato 01, 02 e 05), na forma do art. 71 do CPB e 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do CPB
, é medida que se impõe.

Notadamente, em relação ao pleito de
absolvição do crime de corrupção de menores
ante a alegação de desconhecimento da idade da menor infratora, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“(...)

Sobre o delito de corrupção de menores, tal delito é definido no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente e, tratando-se de um crime de natureza formal, e assim basta a participação do menor de dezoito anos para que se caracterize o delito, não importando se o mesmo teve participação ativa ou não no delito.

(...)

Considerando que as vítimas afirmaram a participação do adolescente, a sua autoria é inconteste.

Igualmente, a prova angariada aos autos também não deixa qualquer dúvida quanto à incidência da causa de aumento de pena do concurso de agente, uma vez. que não há bis in idem na incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes no roubo cumulada com a condenação pelo crime de corrupção de menores, pois se trata de duas condutas autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos (HC 362.726/SP, DJe 06/09/2016).

Acrescento ainda, que o
entendimento emanado na sentença condenatória amolda-se ao dos Tribunais Superiores no sentido de que
na doutrina e jurisprudência pátria está consolidado o entendimento que o delito do art. 244-B, do ECA é de natureza formal,
sendo dispensável a prova da efetiva corrupção do menor
,
verbis gratia
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ULTRAPASSADOS.
CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 500/STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial.
3. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente -, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp n. 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2011, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
.
4. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula n° 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1691669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017) (grifos nossos)”

Posicionamento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 500/STJ -
A configuração do crime do art. 244-B

do
ECA

independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Em razão de sua natureza formal, desnecessária prova de que o recorrente possuía conhecimento da menoridade do coautor, cabendo o ônus da prova do referido desconhecimento à defesa, nos termos do art. 156
[1]
do Código de Processo Penal.

Dessa forma, mantenha-se inalterável a reprimenda final fixada pelo cometimento do delito de corrupção de menor.

Diante de todos os argumentos exposados, chega-se à evidente conclusão de que a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao
tipo penal descrito no art. 244-B do ECA
, s
endo assim, a manutenção da condenação do recorrente, nos termos da sentença condenatória, é medida impositiva.

Acerca do balizamento da
dosimetria da pena
, do crime cometido contra a vítima Antonio Jailson Alves da Silva, com a fixação da pena base acima do mínimo legal,
notadamente no tocante às circunstâncias judiciais que incorrem no cálculo da pena base,
faz-se necessário, para um melhor exame, transcrever trecho específico da sentença recorrida,
in verbis:

“(...)

1-

Cálculo da pena dos crimes cometidos contra Antônio Jailson Alves da Silva, FATO 01- artigo 157, § 2°, inciso, II do CPB:

a)

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.l)
culpabilidade:
normal à espécie.

a.2)
antecedentes:
o réu registra antecedentes.

a.3) conduta social, não há elementos para se analisar a personalidade do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do" crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: expressas pelo concurso de agentes, contudo, será considerado para exasperara pena, nos termos do art.68 do CP.

a.7) consequências do crime, favorável, uma vez que a vítima recuperou seus bens.

a.8) comportamento da vítima: em nada influi na prática do delito, o que não deve ser valorado.

Considerando que as circunstâncias judiciais que pesam contra o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em
04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

b)

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem agravantes e atenuantes.

Deixo de reconhecer a atenuante inominada, uma vez que foi escolha do réu praticar atividade criminosa. Além do mais a referida atenuante, também conhecida como teoria da Co-Culpabilidade não poderá servir de incentivo àqueles que fazem da criminalidade como um meio de vida, conforme já decidiu o STJ.

(...)

c)

Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de diminuição de pena.

Atento às causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2°, inciso II do Código Penal, em razão da fundamentação supra, sendo assim, na terceira fase exaspero a pena em 1/3 (um terço), ficando, até aqui, em 05 (cinco) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 dias-multa.

2- Cálculo da pena dos crimes cometidos contra Antônio Jailson Alves da Silva, FATO 01-artigo 244-B do ECA:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1)
culpabilidade:
não interfere na pena base.

a.2)
antecedentes:
registra antecedentes em seu desfavor.

a.3) conduta social: não há nos autos provas de fatos que o desabonem.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto

a.5) motivos do crime: são inerentes ao tipo.

a.6) circunstâncias do crime: não pesa contra o acusado.

a.7) consequências do crime: não é desfavorável, pois não há nos autos indícios que a corrupção tenha causado um desvio tão grave na conduta do menor.

a.8) comportamento da vítima: não deve influir na pena base.

Considerando que inexistem circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena acima do mínimo legal, a saber, em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Inexistem agravantes e atenuantes.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causas de aumento OU de diminuição da pena.

PENA DEFINITIVA e CONCURSO DE CRIMES:

Em sendo aplicável a regra do concurso material, conforme prevista no artigo 69 do Código Penal, diante da existência de desígnios autônomos do agente na prática dos crimes, qual seja, art. 157, §2º, inciso II do CPB e 244-B do ECA, fica o réu LIELSON COSTA DA SILVA condenado a pena de
07 (sete) anos 02 (dois) meses e 20 (dez) dias e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.”

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Oportuno evidenciar ainda que, nos termos da
Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

In casu
, c
onstata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante, no cálculo dosimétrico dos dois crimes (roubo majorado e corrupção de menores) os
antecedentes criminais
, fixando a pena-base acima do mínimo legal
.

Nesse ínterim, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente os
antecedentes criminais
, uma vez que não pode utilizar-se,
como fundamentado na sentença condenatória,
de feitos em andamento para exasperar a pena-base, conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, materializado na
Súmula nº 444
do Superior Tribunal de Justiça
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

No caso em exame, não constando condenação transitada em julgado para o recorrente, o vetor dos antecedentes criminais
deve ser avaliado como favorável.

Todavia, da detida análise dos autos, constata-se que a
culpabilidade
possui elevado grau de reprovabilidade, que extrapola o tipo penal, pois o acusado praticou o delito munido de uma “faca”, fator de maior reprovabilidade de sua conduta, que permite a exasperação da pena-base.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências atuais do Superior Tribunal:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 619 E 620, AMBOS DO CPP. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS QUE ULTRAPASSAM AS CARACTERÍSTICAS ÍNSITAS AO TIPO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
SÚMULA 568/STJ. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA APLICADAS CUMULATIVAMENTE, SENDO UMA DA PARTE GERAL E OUTRA DA PARTE ESPECIAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESP ROVIDO.

(...)
II - A apreciação negativa dos vetores culpabilidade, circunstâncias do delito e consequência do crime revelou que a conduta praticada pelo agente ultrapassou as características ínsitas ao tipo penal. III - No caso da vetorial da culpabilidade, foi utilizada a relação de parentesco/confiança, sendo que "umas das vítimas era prima da sua esposa e a outra era sua enteada" (fl. 294), já para as circunstâncias do crime, ficou demonstrado que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de estupro de vulnerável, pois o réu, prevalecendo-se das relações domésticas, abusou sexualmente das vítimas "no interior da residência onde morava com os demais familiares
. Outrossim, há de se convir que a conduta levada a efeito mostra-se um tanto quanto perniciosa à vítima, pois se trata de pessoa em desenvolvimento, submetida a prática precoce de sexo e consumo de bebida alcoólica aos dez anos de idade" (fl. 293), não verificando, assim, que foi utilizado o mesmo fundamento para ambas as circunstâncias judiciais, não sendo o caso, portanto, de bis in idem. (...) Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1943092/AC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE AGREGAM MAIOR DESVALOR À CONDUTA. REGIME FECHADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei n. 13.654/2018 e o advento da Lei n. 13.964/2019, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a pena-base.
2. No caso concreto, a utilização da arma branca aumentou a reprovabilidade da conduta, uma vez que o acusado e seus comparsas se aproveitaram, além da superioridade numérica, do uso da faca para ameaçar a vítima, o que justifica a exasperação da pena-base.
3. Apesar de o montante da pena (7 anos de reclusão) comportar, em princípio, o regime inicial semiaberto, a pena-base foi mantida acima do mínimo legal, circunstância esta que justifica o recrudescimento do regime. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 654.133/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE. ARMA BRANCA. PENA-BASE. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A intimidação necessária para configurar grave ameaça e, assim, viabilizar a tipificação da conduta como roubo pode ocorrer até mesmo verbalmente por agente desarmado. 2. O uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria e não se caracteriza, como quer a defesa, elementar do tipo penal.
3. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior, o uso de arma branca, embora não mais se configure majorante do crime de roubo, poderá ser utilizado para a exasperação da pena-base, sem que tal proceder configure violação do princípio da ne reformatio in pejus, desde que a sanção final não seja maior que a fixada na sentença condenatória.
4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1787473/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020)

Diante disso, observa-se que a
culpabilidade
atrelada às particularidades fáticas do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal.

Nessa esteira, vejamos julgados recentes, corroborando tal entendimento,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

EXCESSO NO PERCENTUAL DE AUMENTO. AUSÊNCIA.
REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS.

1. É incabível o exame de tese não exposta no habeas corpus e invocada apenas no agravo regimental, pois configura indevida inovação recursal.
2. O Tribunal de origem utilizou fundamentos idôneos e suficientes para a exasperação da pena-base, valorando negativamente as consequências do delito e a culpabilidade.
3. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram existir profunda alteração no comportamento da vítima - criança de 8 anos -, pois ela começou a sofrer refluxo e fazer uso de medicamentos de fortes efeitos - já que o ora agravante era portador de sífilis e de hepatite. 4. A exasperação pela culpabilidade, por sua vez, foi concretamente fundamentada no fato de que o ora agravante se aproveitou da confiança conquistada para a prática delitiva, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta.
5. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a fixação da pena-base - com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal - não se dá por critério puramente objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos. E, no caso, os elementos sopesados justificam o incremento da pena na primeira fase da dosimetria.
6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 508.914/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019) (grifei)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CP. DOSIMETRIA DA PENA. REFAZIMENTO.
EXCEPCIONALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE
, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE.
PRESENÇA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
. MOTIVAÇÃO APTA PARA O ESTABELECIMENTO DO MODO PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
2. No tocante à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, as instâncias precedentes incrementaram a sanção básica de forma fundamentada e com base em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao ora agravante, os quais não se confundem com a estrutura do tipo penal. A avaliação dos vetores judiciais está situada no campo da discricionariedade do julgador, sendo inviável desconsiderar a valoração negativa das circunstâncias desabonadoras. Precedentes.
3. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso do que o permitido pela quantidade da pena aplicada, isto é, o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 703.858/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

Pertinente lembrar que, incidindo ao menos 01 circunstância judicial desfavorável ao recorrente, não comporta fixação da pena base no patamar do mínimo legal, conforme convicção deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos da
Súmula 23
:

“
Súmula 23/TJPA -
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Dessa feita, os fundamentos trazidos pela instância de origem, para exasperação da reprimenda inicial, mostram-se razoáveis e proporcionais ao caso concreto, conquanto, não faz jus o recorrente ao pedido de readequação da pena base.

Nesse contexto, mantenho a pena-base:

a)

Crime do art. 157, §2º, inciso II do CPB: em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

b)

Crime do art. 244-B do ECA:
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão;

Por derradeiro, em relação ao pedido de
reforma

da pena de multa
formulado pelo apelante, sem delongas esclareço que tal pleito não merece guarida,
pois
como se observa do trecho reproduzido da sentença, o montante arbitrado a título de multa considerou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas,
o juízo respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

bem como se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual mantenho o
quantum
fixado na sentença condenatória.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 23 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]

Art
.
156
. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; mas o juiz poderá, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Belém, 12/04/2022